Tribunal: CARF
Processo: 12689.000570/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000570/2009-33
ACÓRDÃO
3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 07/04/2009
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA APERFEIÇOAMENTO PASSIVO. REPARO.
SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIA. EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS SOBRE
MATERIAIS ACASO EMPREGADOS. ÔNUS DA PROVA.
No caso de mercadoria exportada temporariamente para reparo, apenas
incidem tributos de importação, no retorno ao país, sobre o material acaso
empregado no reparo. Justificada pelo importador a razão da discrepância
entre a marcação de parte da mercadoria exportada temporariamente e a
constante na que retornou ao país, cabe à fiscalização acatar ou rechaçar a
justificativa apresentada, ou promover investigações adicionais que
confiram liquidez e certeza ao lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para limitar o lançamento à exigência de tributos, multa de
ofício (75%) e juros apenas sobre o HUB novo, valorado em US$ 295.400,00, cabendo à unidade
preparadora da RFB imputar ao valor aqui mantido os recolhimentos que já tenham sido
comprovadamente efetuados em DARF.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhêdo
Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Cynthia Elena de Campos (substituta integral) e Rosaldo
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
2
Trevisan (Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela
Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 2 a 25) lavrados para exigência
de crédito tributário constituído no montante de R$ 795.963,88 a título de imposto de
importação (R$ 398.578,67), imposto sobre produtos industrializados-importação (R$
147.718,91), Contribuição para o PIS/Pasep-importação (R$ 44.535,07) e Cofins-importação (R$
205.131,23) por falta de recolhimento.
Narra a fiscalização que a empresa era beneficiária do regime especial concedido
para reparo de um cesto de centrífuga, controlado pelo processo administrativo
10509.000041/2008-02 e prorrogado duas vezes até 08/09/2009. Para comprovar a reimportação
da mercadoria exportada, o interessado apresentou a declaração de importação (DI) no
09/0431687-9, de 07/04/2009, no Porto de Salvador, visando à extinção da aplicação do regime de
exportação temporária. Durante a verificação da mercadoria, a fiscalização constatou que não se
tratava da mesma mercadoria, eis que o número de identificação da peça exportada para reparo
anotada pelo auditor fiscal no momento do despacho foi 33300 1391 94302, o que não conferia
com o número gravado na peça sob despacho - 33300 TN 5135. Em razão disso, o interessado foi
intimado a prestar esclarecimentos e fazer a retificação da DI para “recolhimento integral”, de
modo a recolher os tributos com os acréscimos legais devidos. As informações prestadas pelo
contribuinte não foram aceitas, tendo sido considerada a importação como de mercadoria nova e
lavrada a autuação para a constituição do crédito tributário relativo aos tributos devidos pela
importação.
Ciente da autuação em 16/06/2009, o contribuinte apresentou impugnação em
14/07/2009, alegando, em síntese, que: (a) o bem (cesto de centrífuga) que retornou ao Brasil foi
exatamente o mesmo encaminhado para reparo pelo regime de exportação temporária; (b)
contratou a fabricante para fazer apenas o reparo do cesto pelo valor de US$ 566.136,00,
podendo isso ser comprovado pela fatura e pelo esquema de pagamentos combinado entre as
empresas; (c) no processo de manutenção/reparo do cesto, a fabricante (KMPT) identificou a
necessidade de substituição de uma das peças (HUB ou Backwall), situação desconhecida da
impugnante até a interrupção do despacho, cujo valor (do HUB novo) corresponde a 70% do valor
orçado (US$ 295.400,00), e que sobre o valor do HUB novo recolheu os tributos devidos, pelo que
pede a extinção dessa parte do crédito tributário (R$ 349.129,54), contestando a diferença dos
tributos lançados; (d) a confusão em relação à marcação se deve à adoção, pela empresa
estrangeira, na qualidade de fabricante do bem, de código que inicia com 33300 (referente ao
produto, idêntico ao enviado), seguido das letras “TN” (abreviatura de “Trommelnummer”,
palavra alemã que significa “número do cesto”) e dos algarismos 5135, que identificam o novo
HUB, instalado no cesto em substituição ao antigo, a fim de melhor identificá-lo após a submissão
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
3
a processo de restauração e aperfeiçoamento passivo; (e) a fiscalização equivocadamente
entendeu tratar-se de importação de cesto novo, quando a mercadoria reimportada era o cesto
enviado, com a substituição do HUB; (f) houve irregular inversão do ônus da prova, violado
princípios constitucionais e o art. 2o da Lei no 9.784/1999; (g) deve prevalecer o “in dubio pro reo”,
" em face do que dispõe o art. 112, inc. II, do Código Tributário Nacional; (h) a multa aplicada é
abusiva e confiscatória.
No julgamento administrativo de primeira instância, a DRJ, em 10/07/2018 (fls.
413 a 422), decidiu unanimemente pela improcedência da impugnação, sob os seguintes
fundamentos: (a) quando da saída do país, o cesto não poderia ser declarado como um produto
unificado, mas um conjunto de partes autônomas, cada uma identificada por um número de
controle distinto, o que não foi feito; (b) embora a impugnante insista em ter sido substituída
apenas a parte do cesto denominada HUB/fundo do cesto (número de controle 33300 1390 9
4602), a própria impugnante admite que a numeração (33300 1391 94602) foi remarcada na parte
denominada RIM/anel frontal (por ter sido submetida a processo de usinagem, segundo alega); (c)
isso, por si só, demonstra não ser possível garantir que tenha sido substituída apenas o HUB do
cesto eis que o RIM (identificado com o novo número de série (33300 TN 5135) poderia também
ter sido substituído (e não sofrido apenas processo de usinagem com remarcação do número de
série utilizado, especialmente, no controle aduaneiro da exportação temporária - 33300 1391
94602); (d) a impugnante também informa que a peça denominada "Shifon Chamber" (ou sifão
coletor) foi removido do HUB antigo e reinstalado, através de soldagem, ao HUB novo, não
havendo, da mesma forma, nenhuma certeza de que o mesmo também não tenha sido substituído
por peça nova; (e) embora informe que tal peça sequer seja dotada de marcação própria, não é o
que se verifica no laudo técnico, que a identifica pelo número 33300 1391 9 4602); (f) não é
consistente a informação da impugnante no sentido de que o número de série do cesto da
centrífuga deve ser considerado apenas pelo número 33300 eis que na parte identificada como
SHELL/corpo cilíndrico (2277.9-3179 2 4602) este número sequer aparece; (g) a fatura comercial
(commercial invoice), documento instrutivo de despacho aduaneiro, não informa o serviço que foi
executado nem o material agregado e tampouco se refere a qualquer valor do bem supostamente
agregado ao produto; e, inclusive, nem a fatura comercial nem o packing list informam o novo
número de identificação do produto (33300 TN 5135); (h) toda a situação de substituição do cesto
da centrífuga (ou de sua parte - hub - conforme alega) também deixou de ser informada na
declaração de (re)importação da peça nova, vindo a ser admitida pela impugnante apenas depois
que o despacho foi interrompido pela fiscalização; (i) a alegação de "desconhecimento" desse fato
por parte da impugnante não parece fazer qualquer sentido (nem do ponto de vista comercial
nem fiscal) eis que os valores envolvidos nesta operação (US$ 295.400,00, no mínimo) são
bastante relevantes para serem simplesmente ignorados; (j) a perfeita identificação do bem é
obrigação de responsabilidade do interessado e deverá ser efetuada mediante a descrição
completa do bem, contendo as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico, com o detalhamento dos atributos que o
individualizem e a indicação de seu estado, se novo ou usado; e (k) e o laudo técnico apresentado
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
4
por ocasião do pedido de exportação temporária se restringe a uma única folha (excerto à fl. 420)
com informação que se restringe apenas ao cesto, sem qualquer referência a qualquer uma de
suas partes.
Ciente da decisão de piso em 18/12/2018 (AR à fl. 430), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 16/01/2019 (fls. 433 a 465), reiterando as razões de impugnação (sobre ser
o lançamento fundado em presunção, ter ocorrido a extinção da aplicação do regime, e ser a
multa abusiva e confiscatória), e acrescentando, em síntese, que: (a) há jurisprudência do CARF no
sentido de que a simples marcação diferente no retorno de bem exportado temporariamente não
justifica a presunção de que este tenha sido substituído (Acórdão no 303-29.205, de 17/11/2009),
pois, na dúvida, deve ser presumida a boa-fé, ainda mais quando amparada em laudo técnico
independente; (b) o único elemento probante dos autos é o laudo técnico apresentado pelo
contribuinte, não tendo a fiscalização buscado a verdade dos fatos; (c) o adequado tratamento
para a situação seria o previsto no art. 449 do Decreto 6.759/2009 (tributação sobre o valor
agregado); (d) é da própria natureza do regime de exportação temporária para aperfeiçoamento
passivo a possibilidade de agregação de materiais novos, tendo sido efetivamente recolhidos os
tributos sobre o material novo (HUB); (e) a imputação de insuficiência de informações no
momento da saída da exportação temporária presume má-fé do contribuinte, quando o correto
seria a fiscalização que concedeu a aplicação do regime ter exigido tais informações de forma
completa, caso entendesse que havia deficiência documental; e (f) a cobrança integral dos
tributos constitui bis in idem, tendo em conta a parcela já recolhida (referente ao HUB), e a
tributação dos serviços pelo Imposto de Renda retido na Fonte (IRF).
Em 20/05/2022 foi solicitada a apensação do processo administrativo no
10509.000258/2009-95, julgado em conjunto pela DRJ, e que trata de penalidade aplicada pelo
descumprimento de requisitos, condições ou prazos do regime especial de exportação temporária
para aperfeiçoamento passivo, em relação ao mesmo caso.
O processo que figura em apenso a estes autos, no entanto, é o de no
12689.000739/2009-55, que trata de garantia para liberação das mercadorias.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
22/05/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator
Do conhecimento
O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele se toma conhecimento.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
5
Quanto à solicitação de apensação do processo administrativo no
10509.000258/2009-95, verificamos que tal processo atualmente se encontra na DISOR-
CEGAP/CARF, tendo recebido petição em 16/05/2025, suscitando prescrição intercorrente. A
nosso ver, não há prejuízo algum no julgamento apartado dos processos, que, apesar de conexão
fática, tratam de questões jurídicas distintas, o que só foi acentuado pela petição suscitando
naquela a prescrição intercorrente, que deverá lá ser apreciada.
Assim, seguimos no julgamento destes autos, que tratam de exigências
indiscutivelmente tributárias.
Do mérito
Importante, já de início, destacar que o presente processo deriva de regime de
exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, concedido no processo administrativo no
10509.000041/2008-02, assim sintetizado pela próprio Parecer SAANA /ALF-SSA, que amparou o
despacho concessório do regime, datado de 25/02/2008 (fls. 26 e 27):
“O interessado o Regime Aduaneiro Especial de Exportação Temporária para
reparo de um cesto de centrifuga, parte de uma centrifuga importada em 2001
pela mesma.
Informa que a tecnologia necessária para realização do reparo não encontra-se
disponível no Brasil, motivo pela qual deseja enviar à empresa fabricante, Krauss-
Maffei, na Alemanha.
0 pleito tem amparo legal no art. 402, § 1o, do Decreto 4.543/2002 (RA) (...)
(...) Ante o acima exposto, e por entender que foram atendidas as exigências
legais, proponho, s.m.j., o deferimento do regime aduaneiro ora pleiteado, pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de registro, na declaração,
do desembaraço, de acordo com o que faculta o art. 391 do RA c/c o art. 90 da IN
SRF no 319/2003, alterado pelo art. 10 da IN SRF no 522/2005.
Ressalte-se que, quando da reimportação, deverão ser recolhidos todos os
tributos incidentes na importação dos materiais acaso empregados no reparo,
em conformidade com o art. 409 do RA.” (grifo nosso)
Assim, não é controverso que saiu do país um “cesto de centrífuga”, para sofrer
reparo. Não é ainda controverso que o prazo de aplicação do regime, que venceria em
02/03/2009, foi prorrogado (fl. 29) por 180 dias, pelo despacho de fl. 29, do qual se transcreve o
excerto abaixo:
“0 Regime de Exportação Temporária foi concedido pelo Parecer Saana/ALF-SSA
no 045/2008, doc. fis 28 e Despacho Decisório doc. fls. 28, verso, pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de desembaraço para exportação. Em
21/08/2008 foi prorrogado por mais 180 dias.
0 pleito relativo à prorrogação encontra amparo legal (...)
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
6
Cabe ressaltar que, quando da reimportação, deverá ser apresentada fatura,
emitida pela empresa que realizar os serviços, discriminando todo o material
utilizado no reparo, conserto ou restauração, com seu e valor (sic). Os tributos
incidentes na importação dos materiais acaso empregados deverão ser
recolhidos, independentemente de haver ou não cobertura cambial, em
conformidade o Regulamento Aduaneiro.
No uso das minhas atribuições legais, conferidas pela Portaria de Delegação de
Competência ALF/SSA de no 52, de 27 de Novembro de 2007 e com base na
fundamentação acima, e considerando tudo mais que consta dos autos, resolvo
PRORROGAR o regime especial de Exportação temporária pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias.” (grifo nosso)
A exportação aconteceu por meio da Declaração no 2080271788/8, com Registro de
Exportação no 08/0244104-001 (fls. 30 e 31), estando a mercadoria descrita como: “CESTO DE
CENTRIFUGA, MODELO KRAUSS MAFFEI TAG: 36-173.000. (CESTO EM HASTELLOY C22 PARA
CENTRIFUGAS HZ 160/5 SI)”, com peso líquido de 3.300,00 Kg, e preço declarado de US$
740.000,00.
A reimportação da mercadoria ocorreu por meio da DI no 09/0431687-9, em
07/04/2009 (fls. 32 a 35), com valor indicado de US$ 730.000,00, e peso de 3.000,00Kg, havendo a
seguinte mensagem nos dados complementares:
“MERCADORIAS CONSTANTES NA ADICAO 1 OBJETOS DE RETORNO DE
EXPORTACAO
TEMPORARIA
COM
0
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
NR.
10509.000041/2008-02 (EXPORTACAO TEMPORARIA DE CENTRIFUGA PARA
APERFEICOAMENTO PASSIVO).
OPERACAO FULCRADA NOS ARTIGOS 443 INCISO I e 409 DO REGULAMENTO
ADUANEIRO DEC.6759 de 05 de fevereiro de 2009.
Adição 1- NAO INCIDENCIA DE TRIBUTOS- MERCADORIAS SOB REGIME DE
REIMPORTACAORETORNO DE EXPORTACAO TEMPORARIA PARA REPARO”.
À fl. 36 registra-se, de forma manuscrita, o resultado da conferência da mercadoria,
indicando existir foto à fl. 18 do processo administrativo no 10509.000041/2008-02, e numeração
“em baixo relevo 33300 1391 54602” em uma das bordas superiores. Tal número é confirmado à
fl. 37, inclusive com fotos à fl. 38.
A partir dessa informação, a fiscalização intima (fls. 39 e 40) o contribuinte a: (1)
apresentar a Retificação do Regime de Tributação de 'não incidência' para Recolhimento Integral;
(2) recolher os tributos devidos acrescidos da multa de mora e os encargos legais pelo
recolhimento fora do prazo uma vez que o fato gerador ocorreu na data do registro da DI; e (3)
recolher a multa pela falta de pagamento dos tributos prevista no art. 725 inciso I do Decreto
6.759/2009.
A empresa, então, em resposta à intimação, informa (fls. 43 a 44) que
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
7
“Por necessidade de manutenção e reparo uma unidade de cesto de centrifuga foi
enviada para a empresa KMPT com o objetivo de voltar a ter o rendimento
mínimo esperado. Depois de realizado o serviço, a mercadoria do processo em
referência chegou em 25.03.2009 no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães e foi
removida para o armazém alfandegado Eadi Salvador, local em que se encontra
armazenado até o momento. Registrou-se a Declaração de Importação de
reimportação no 09/0431687-9, datada de 07.04.09 e parametrizada para o canal
vermelho. Foram realizadas duas conferências físicas para a identificação das
marcações.
O importador, até a chegada da mercadoria e a realização da conferência física,
não tinha ciência de que as marcações de identificação do bem original tinham
sido alteradas e que o exportador substituiu uma parte da centrifuga (HUB) por
uma nova.
A empresa explica ainda na resposta à intimação que o “cesto de centrífuga” é
composto por quatro partes: (1) frontal-RIM, mantida, tendo sofrido reparo (usinagem), que
ocasionou a remoção da marcação original e posterior remarcação; (2) central-mantida, sem
reparo; (3) traseira-Backwall/HUB, substituída (nova), sendo o HUB classificado no código NCM
8421.91.99, e valorado em US$ 295.400,00, conforme relatório do exportador: e (4) Sifão coletor,
separado do HUB e soldado novamente após o reparo do HUB. Assim, e não havendo marcação na
parte 4, e tenho a parte 2 retornado com marcação original, foram marcadas apenas as partes 3
(por substituição) e 1 (por usinagem). Solicitou, ao fim, reanálise da exigência fiscal, juntando as
fotos de fls. 45 a 48, e as trocas de correspondências com o fabricante (fls. 49 a 57). Entre essas
trocas, encontra-se a explicação do fabricante (fls. 56 e 57) sobre o reparo (há tradução
juramentada na impugnação, fls. 162 e 163):
“Explanation of Monsanto Basket Repair Markings
1. According to our repair operation chart the basket rim was machined after
welding in the new hub.
2. Thereby the old stamp at the basket rim was removed during machining.
3. The reason for machining the basket rim was the minimization of unbalance for
the final balancing of the repaired basket.
4. After completion of the basket, the basket number (same as the old one
33300), the heat number (5135 which is the heat number of the new hub that
was used to repair the existing basket) and the stamp of the inspector were
battered into the existing rim.
5. That's the reason for the "new" stamping looks different than the "old" one.”
(grifo nosso)
A empresa passou, então, a admitir expressamente que a parte 3 (HUB) era “nova”,
e estava, portanto, sujeita ao recolhimento dos tributos devidos na importação. No entanto, a
fatura comercial que amparou a importação apresentou apenas o valor global, de US$ 730.000,00
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
8
(fl. 58). Os únicos vestígios que se tem de valor de material empregado estão nas mensagens de e-
mail de fl. 54. É perguntado ao fabricante:
“David,
Due to Brazilian customs taxes, we need to declare material and service
separately. So please describe the material value (new hub) and the service
value according to the total amount of PO 47/1534.
Regards,
Alceu F. F. do Prado - Monsanto do Brasil Ltda” (grifo nosso)
Em uma das respostas (ainda à fl. 54), há a seguinte informação:
“Alceu,
The division is approximately 70% materials and 30% labor for the repair.
Please let me know if you have any additional questions.
Best Regards, David Beitz. (grifo nosso)
Em outra, à mesma fl. 54, consta:
“Rubens,
The price to replace the hub was $422,000 USD. (...)
Please let me know if you need anything further.
Best regards, David”. (grifo nosso)
Aparentemente, a recolocação do HUB custaria US$ 422.000,00, sendo
aproximadamente 70% desse valor referente a materiais empregados (o que perfaria os US$
295.400,00 informados pelo contribuinte).
Não havendo qualquer procedimento adicional de investigação, por parte da
fiscalização, foi lavrada a autuação de que trata o presente processo.
Na impugnação, informa-se que em troca de correspondências entre as empresas
(doc. no 8 - fls. 151 a 154) esclarece a situação, bem como indica que o valor do HUB novo,
instalado no cesto em substituição ao antigo, corresponde a 70% do valor total originalmente
orçado(US$ 295.400,00), e que recolheu DARF em relação à importação do HUB novo (docs. no 9 a
12 - fls. 155 a 158), e que o valor total orçado para o reparo foi de US$ 566.136,00 (conforme
orçamento de fl. 127, e invoice de fl. 133).
Patentes as questões em debate: (a) a divergência na marcação da mercadoria, no
retorno; e (b) a ausência de discriminação, na fatura comercial, do valor do serviço de reparo e do
valor do material empregado.
A nosso ver, ambas as questões parecem ter sido justificadas pelo contribuinte, até
mesmo antes de sua impugnação. Assim, passa-se apenas a deliberar se as justificativas
apresentadas são suficientes para afastar o lançamento.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
9
A justificativa apresentada para a primeira questão, referente à marcação, é
plausível e coerente com a documentação e as fotos que constam nos autos. O contribuinte
colaborou com o fisco desde o início, apresentando as informações solicitadas, e, inclusive,
reconhecendo a existência de uma parte nova, recolhendo os tributos correspondentes, devendo-
se o lançamento não à falta de prestação de informações sobre a operação e reparo no exterior,
mas à interpretação da fiscalização e que elas não atestariam que apenas o HUB era novo,
podendo ser novas também as demais partes. A fiscalização, assim, sem investigar se as demais
partes efetivamente poderiam ser novas, solicitando laudo técnico/pericial, contentou-se em
presumir que o fossem, pelo simples fato de não haver provas em sentido contrário nos autos.
E a DRJ pareceu seguir o mesmo caminho, de presunções, exacerbando a utilização
de verbos no futuro do pretérito. Já de início, o julgador de piso entendeu que “quando da saída
do país, o cesto não poderia ser declarado como um produto unificado, mas um conjunto de
partes autônomas, cada uma identificada por um número de controle distinto, o que não foi
feito”. Além de parecer querer rediscutir a concessão do regime (o que é vedado), o julgador
parece desejar - equivocadamente - que o contribuinte, ao enviar um equipamento para conserto
(por exemplo, um veículo ou uma aeronave), declare cada uma de suas peças, pois qualquer delas
pode eventualmente ser substituída. Ademais, a ausência de marcação individualizada das partes
poderia ter sido efetuada pela fiscalização, na saída da mercadoria. O julgador de piso entende
ainda que a remarcação do RIM, no qual as informações dão conta de usinagem, “demonstra não
ser possível garantir que tenha sido substituída apenas o HUB do cesto eis que o RIM poderia
também ter sido substituído”, desenvolvendo o mesmo raciocínio para o Sifão Coletor. É certo
que essas, e qualquer outra peça, poderiam ter sido substituídas, o que poderia ter sido
demonstrado (a) mediante um laudo técnico/pericial solicitado pela fiscalização; ou (b) pela
simples ausência de colaboração da empresa, diante da divergência na marcação.
Assim, a nosso ver, restou devidamente explicada a questão da divergência na
marcação, diante da plausibilidade da justificativa, e da ausência de prova em sentido contrário,
fragilizando o lançamento.
Em relação à segunda questão, a fatura comercial apresentada, de fato, não
distingue o valor dos serviços do valor do material acaso empregado. Tal tema foi esclarecido
apenas posteriormente, em correspondências com o exportador, que limitou-se a passar um valor
“aproximado” de 70% para o material empregado. O contribuinte adotou exatamente esse
percentual de 70%, e se antecipou em recolher os tributos que seriam referentes ao HUB que foi
substituído.
Diante desse cenário, o fisco poderia: (a) acatar o valor do recolhimento, seguindo
na exigência do restante; (b) ignorar o valor do recolhimento, ou rechaça-lo, seguindo na
cobrança integral dos tributos em relação ao “cesto de centrífuga”; ou (c) aprofundar a
fiscalização, para determinar o valor exato dos materiais empregados.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
10
A nosso ver, a providência correta seria a “c”, de aprofundar a fiscalização, tendo
em conta que o valor constante das correspondências era indicado como “aproximado”. Mas o
fisco simplesmente ignorou as informações, e tributou com base no valor integral, mesmo sem a
certeza de que a mercadoria havia sido integralmente substituída. Ou melhor, com a certeza de
que parte da mercadoria havia sido substituída, restando tal substituição incontroversa nos autos.
Não se tem dúvidas de que o recolhimento efetuado pela importação de HUB novo
(DARF de fls. 155 a 158) é devido. O tema é, repita-se, incontroverso.
Não tenho dúvidas, ainda, de que para exigir recolhimento em relação a outros
itens, ou mesmo de adicional em relação ao HUB, questionando se efetivamente o valor seria de
70% da fatura, caberia ao fisco aprofundar a investigação, dotando de liquidez e certeza o
lançamento.
Assim, o presente auto de infração deve ser mantido em relação aos tributos
referentes ao HUB novo, tendo como base de cálculo o valor documentado (e não rechaçado
especificamente pelo fisco) de US$ 295.400,00, aplicando-se a alíquota referente ao código NCM
de tal parte, sendo o fato gerador a data de registro da DI no 09/0431687-9 (07/04/2009).
Por certo que o valor recolhido deve ser imputado e abatido do montante a
recolher pela unidade preparadora da RFB, tendo em conta que, pelo que se percebe dos DARF de
fls. 155 a 158, os recolhimentos não incluíram a multa de ofício de 75%, prevista na Lei no
9.430/1996.
Perceba-se que os recolhimentos foram efetuados em 01/07/2009, três meses após
o registro da DI, em situação que não pode ser interpretada como espontânea, a teor do art. 102,
§1o do Decreto-Lei no 37/1966 (na redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988):
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (...)”
Não há dúvidas de que no momento do recolhimento o contribuinte estava sob
procedimento fiscal.
Quanto à alegação de eventual confiscatoriedade ou abusividade da multa de 75%,
cabe informar que o tema encontra obstáculo na Súmula CARF no 2, que veda exame de
constitucionalidade por este colegiado administrativo. Ademais, o texto constitucional brasileiro
sequer trata de confiscatoriedade de multas, mas apenas de tributos (art. 150, IV da CF/1988).
Portanto, cabe o provimento parcial ao recurso voluntário, para limitar o
lançamento à exigência de tributos, multa de ofício (75%) e juros apenas sobre o HUB novo,
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.129 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000570/2009-33
11
valorado em US$ 295.400,00, cabendo à unidade preparadora da RFB imputar ao valor aqui
mantido os recolhimentos que já tenham sido comprovadamente efetuados em DARF.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para limitar o
lançamento à exigência de tributos, multa de ofício (75%) e juros apenas sobre o HUB novo,
valorado em US$ 295.400,00, cabendo à unidade preparadora da RFB imputar ao valor aqui
mantido os recolhimentos que já tenham sido comprovadamente efetuados em DARF.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 719
DF CARF MF
Original